Tribunal: TJMT
Processo: 0009822-48.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0009822-48.2016.8.11.0041
RECORRENTE: OLIVIO ZAGO
RECORRIDOS: GERALDO DA SILVA RODRIGUES E ROSANA MARIA DA SILVA RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OLIVIO ZAGO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 36892951):
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARREMATAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIROS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUSTO TÍTULO – AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ – POSSE JUSTA – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZADA A IMISSÃO DE POSSE DO ARREMATANTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Dado tratar-se de aquisição por justo título, conforme se extrai do contrato de compra e venda colacionado aos autos, com potencialidade de transferir direito real, tanto que outorgada procuração pela antiga proprietária autorizando a transferência e registro do imóvel, não há como prevalecer a sentença de procedência do pedido de imissão de posse. (Recurso de Apelação n. 0009822-48.2016.8.11.0041 – QUARTA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Desa. SERLY MARCONDES ALVES, - J. 11/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração restaram desprovidos, ID n. 45295474.
O Recorrente alega que o acórdão negou vigência aos arts. 1.225, I; 1.227 e 1.228 do CC, uma vez que violou seu direito de legítimo proprietário, visto que adquiriu de boa fé através do Poder Judiciário mediante conferência da certidão da carta de arrematação expedida pelo Juízo da quarta vara da comarca de Cuiabá/MT, confiando na Segurança Jurídica, e encontra-se impedido, e encontra-se impedido de USAR e GOZAR da sua legítima propriedade.
Assevera ainda violação ao art. 5o, inciso XXIII, da CF, pois teve violado o seu direito de propriedade assegurado pela Carga Magna.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 48335965 e 48395471.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões, ID n. 50918986.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos arts. 1.225, I; 1.227 e 1.228 do CC, o Recorrente defende que teve seu direito de legítimo proprietário violado, uma vez que se encontra impedido de usar e gozar de sua propriedade.
Sustenta ainda que não foi levado em consideração a prova carreada nos autos que comprovam seu direito real de propriedade.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem entendeu que não há nenhum elemento que leve à conclusão de que o recorrido tenha deixado de adimplir com a obrigação assumida, notadamente no que diz respeito ao pagamento do sinal. Nesse contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 2. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1588338/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020) "
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação ao arts. 5o, inciso XXIII, da CF. Via inadequada
Consoante o artigo 196 da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. EMBARGOS REJEITADOS. I - "Segundo esta Corte Superior, a violação às normas inseridas na Constituição Federal não pode ser analisada no âmbito do apelo nobre pois, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, não é possível apreciar malferição a dispositivos da Carta Magna Constitucional, em sede de recurso especial, porquanto a análise da referida matéria por este Superior Tribunal de Justiça importaria em verdadeira usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes." (...) (EDcl no AgRg no AREsp 1478975/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (grifei)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXIII, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV